Tribunal: TJMT
Processo: 1001998-03.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001998-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (IMPETRANTE), UMBERTO SADDI ALMEIDA PASCHOALIN - CPF: 049.354.041-59 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO Vara Especializada em Violência Domestica Rondonópolis (IMPETRADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA NOGUEIRA LOPES - CPF: 056.006.251-62 (VÍTIMA), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E DESTRUIR OU DETERIORAR COISA ALHEIA, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – EXAME APROFUNDADO DE PROVA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL
ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA
–

2.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
–
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

–
INVIABILIDADE
–
DENÚNCIA QUE CONTÉM NARRATIVA DOS FATOS DE FORMA DETALHADA
–
SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

– PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA –
3.

RETRATAÇÃO DA VÍTIMA
–

IRRELEVÂNCIA – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA –
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA,
E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA
EM

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

O
Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria,
pois exige revolvimento de matéria fático-probatória, passível de ser produzida em fase processual específica no processo de origem, porém inexistente no
writ
.

1.2.

Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT,
ad litteram: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

2.1.
Inviável o trancamento da ação penal, em
H
abeas Corpus
, se não comprovada inequivocamente a inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade.

2.2.
Se presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, porquanto a vítima foi enfática ao detalhar a narrativa dos acontecimentos delitivos nos autos originais, aliado ao laudo pericial que demonstra as lesões sofridas, não há que falar no trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

3.
Em casos tais, eventual retratação da vítima não interfere no curso da ação penal, uma vez que se trata de ação penal pública incondicionada, cujas medidas protetivas foram impostas visando à proteção da integridade física e psicológica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
Umberto Saddi Almeida Paschoalin
,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
M.M. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em linhas gerais, o impetrante aduz que o paciente foi denunciado “
mediante argumentos insustentáveis nas provas
” pela prática, em tese, dos delitos de
Lesão Corporal no Âmbito das Relações Domésticas
(art. 129, §º, c/c art. 71 do CP) e
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia
(art. 163, do CP), em concurso material (art. 69 do CP) (ID 157115696 – fls. 61/63).

Narra que inclusive,

anexou aos autos originais

“pedido da própria
ofendida

a
designação da audiência de retratação
, bem como o
afastamento das medidas protetivas,
em razão das partes estarem convivendo harmoniosamente”
(ID 157115692 – fl. 2) (sic). No entanto, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento deste pedido e, após análise, o Juízo coator
negou a pretensão defensiva
, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 22.8.2023.

Sustenta que a denúncia fundamenta-se unicamente na
palavra da vítima,
e que
o recebimento da peça inicial pelo Juízo singular, além de
não
observar os
requisitos
do art. 41, do CPP, a acusação
não
está lastreada em elementos

que evidenciem a
existência de indícios suficientes de autoria
, razão pela qual, não há
justa causa
para a persecução penal, cabendo na hipótese, o
trancamento desta.

Por fim, defende a
negativa de autoria.

Diante de tais argumentos,
liminarmente,
requereu o
trancamento da Ação Penal
(nos autos originais de nº.
1006270-02.2021.8.11.0003), com o consequente
afastamento das medidas protetivas
impostas pelo Juízo coator em desfavor do paciente (Autos nº. 1024324-50.2020.8.11.0003). No
mérito,
aguarda a confirmação da ordem (ID
157115692).

Anexou documentos (ID 157115696).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(
ID
157357655
).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (
ID
158534182
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição (ID 60051681):

“
Sumário
:
Habeas corpus
– Lesão corporal e dano praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – Deflagração de ação penal – Falta de justa causa – Carência de provas de materialidade e autoria – Requer o trancamento da ação penal – Improcedência – Falta de justa causa não evidenciada de plano – Matéria que exige análise probatória –
Habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, discussão atinente a matéria deve ser reservada para a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –
Pela denegação da ordem
”. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que na manhã de 13.11.2020, em uma residência localizada no município de Rondonópolis/MT, o paciente teria ofendido a integridade física de sua convivente,
Geovana Nogueira Lopes,
com tapas, socos, chutes, enforcamento, mordidas e batidas de cabeça contra a parede, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de ID 157115696 – fls. 45/49.

Extrai-se que, no curso dos autos, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito sob nº.
1020918-59.2022.8.11.00
, de minha Relatoria,
que durante julgamento na data de 12.12.2022, por maioria, o recurso não foi conhecido por inadequação da via eleita.

Em sede de
Habeas Corpus
e, em prol do ato liberatório, o impetrante sustenta a fragilidade da prova da autoria delitiva, ausência de justa causa para a persecução penal visando o trancamento da AP e negativa de autoria, além do fato, que a vítima se retratou pedindo o afastamento das medidas protetivas ora fixadas pelo Juízo coator.

Passo, doravante, à análise de cada uma das teses.

1. NEGATIVA DE AUTORIA

O impetrante sustenta que inexiste prova concreta da participação do paciente nos delitos de
Lesão Corporal no Âmbito das Relações Domésticas
(art. 129, §º, c/c art. 71 do CP) e
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia
(art. 163, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), como narrado na denúncia (ID 157115696 – fls. 61/63).

Contudo, cediço que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, pois a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“ O enfrentamento da tese de negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT”. (N.U 1018802-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020).

Com efeito, eis o que dispõe o Enunciado Orientativo nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A propósito, além de ser inviável a apreciação da tese em questão na via eleita e malgrado o impetrante ter discorrido em nove laudas sobre a falta de provas da autoria delitiva atribuída ao Paciente, nota-se que ele sequer deu-se o trabalho de colacionar alguma prova da sua alegação.

Por tais motivos
, não conheço
desta tese.

2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

O impetrante defende
que os fatos não ocorreram conforme o narrado na peça inaugural, porquanto a denúncia pautou-se, apenas, na palavra da vítima, e que, além disso, o órgão acusatório não demonstrou nos autos indícios mínimos de autoria e materialidade, visando o trancamento da ação penal, com o afastamento
das medidas protetivas impostas pelo Juízo singular.

Feitas essas premissas, evidente que, é
inviável
o acolhimento do pedido para trancamento da ação penal, Explico.

A uma,
cediço que o trancamento da ação penal somente é possível quando estiver
robustamente demonstrada nos autos
, sem a necessidade de dilação probatória:
a)
a inexistência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria;
b)
a atipicidade do fato; ou,
c)
a existência de causa extintiva da punibilidade.

A duas, em casos de violência domésticos geralmente causados na clandestinidade, de fato, a palavra da vítima possui especial valor probatório, veja-se:

“Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade –, a palavra da vítima assume relevo especial probatório, mormente se coerente nas duas fases da persecução criminal (...)”. (TJ-MT 10041915020218110003 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2021).

A três, com relação à alegação de
que não restou comprovada a autoria e materialidade dos delitos na espécie
, nos autos originais, ressalta-se que, o
writ
não comporta tamanha dilação probatória, uma vez que tais argumentos confundem-se com o mérito da ação penal em trâmite, devendo, o paciente, naqueles autos, comprovar a inocência da qual alega.

Ademais, a Defesa, na hipótese, não demonstrou que ausente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ou, que o fato seria atípico, ou ainda, que presente causa extintiva de punibilidade.

Pelo que noto e, como bem ressaltado pela d. PGJ, a vítima,
Geovana Nogueira Lopes
compareceu à Delegacia de Polícia daquela comarca e narrou, com detalhes, que na manhã de 13.11.2020, o paciente pegou o celular da vítima, mordeu-a com força no antebraço direito; enforcou-a; puxou-a seus cabelos; deferiu-lhe vários socos e tapas e, como se não bastasse, bateu a cabeça da vítima na parede.

A vítima, após tais atos, conseguiu ir até a cozinha da residência e ligar para uma amiga (não identificada), pedindo por socorro, no entanto, as agressões não cessaram o que a fez devolver o celular para o paciente, já que ele mordeu a mão da vítima. Empós, o paciente jogou o telefone da vítima e o quebrou, rasgou as vestes da vítima e continuou batendo nela. Após as agressões, a vítima para o trabalho (Boletim de Ocorrência - ID 157115696 – fls. 21/22). Ao prestar seu depoimento perante o Delegado de Polícia, a vítima confirmou a narrativa (ID 157115696 – fls. 28/29).

As lesões sofridas pela vítima estão descritas no Laudo de ID 157115696 – fls. 45/49.

Desse modo, vejo que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para o prosseguimento dos autos originais, sendo inviável o trancamento da ação penal por ausência de justa casa, tanto que, acertadamente, o Juízo singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia
22.8.2023 9ID
157115696 - fl
. 109).

Ilustrando o tema, colaciono os seguintes excertos de julgados:

“II - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade”. (STJ - AgRg no RHC: 166383 RJ 2022/0183193-5, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022).

“O trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do
writ
, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro mínimo de materialidade e de autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal (...)” (RHC 122.998/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021).

Destarte, à mingua de qualquer prova pré-constituída de que o caso do paciente se emoldura a uma das hipóteses acima mencionadas,
impossível
o trancamento da ação penal, de plano.

3.

RETRATAÇÃO DA VÍTIMA

Prosseguindo, acerca do pedido da vítima apresentado nos autos originais, a Defesa alega que
juntou aos autos principais, pedido da vítima retratando-se e solicitando a revogação das medidas ora impostas, bem como informa que reatou o relacionamento com o paciente de maneira harmoniosa.

Contudo,
tal pedido
não
é causa impeditiva para que o paciente não seja devidamente processado.

Isso, porque consabido que a retratação da vítima, não tem o condão de retirar o caráter incondicional da ação penal.

Nesse sentido:

“1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade
.
2. Na hipótese dos autos, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Outrossim, a certeza da materialidade e autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa. 3. "
A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada"
(Súmula n. 542, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015). 4. Ordem denegada”. (TJ-DF 07363556420218070000 DF 0736355-64.2021.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaquei.

“2. "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada" (Súmula n. 542, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015). 3. Logo,
a retratação pela vítima não importaria na extinção da ação penal de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública e usurpação das atribuições do Parquet
. 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 500331 PE 2019/0083196-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019). Destaquei.

Enfim, evidentemente que não há que se falar, tampouco, na revogação das medidas protetivas ora impostas em favor da vítima nos Autos de nº.
Autos nº
.
1024324-50.2020.8.11.0003
, as quais visam salvaguardar a proteção física e psicológica desta.

4. CONCLUSÃO

Diante dessas considerações,
conheço parcialmente
a ordem, e na parte conhecida,
em consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023